Tribunal: TJES
Processo: 5004281-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004281-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: IVOLMAR AGOSTINHO DE TASSIS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – INDICAÇÃO DE ENDEREÇO COMPLETO DO IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAEM OS DÉBITOS EM EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
- RECURSO PROVIDO.

1.
O
Município de Vila Velha busca executar os valores inseridos nas Certidões de Dívida Ativa indicadas na petição inicial do processo principal, referentes a débitos de IPTU e Taxa de
Coleta de
Lixo
.

2.
Os requisitos necessários à constituição válida da Certidão de Dívida Ativa encontram-se dispostos no Código Tributário Nacional e na Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais),
dentre os quais nã
o consta a exigência efetuada de que seja fornecido “
endereço completo do bem imóvel que deu ensejo ao tributo em execução, pelo mapa da cidade (inclusive o número do imóvel no logradouro em que situado) ou, de preferência, seu link de localização no aplicativo Maps, do Google, com o respectivo QR-Code”
.

3.
E
m ambas as CDAs que instruem o feito
constam
o nome da parte devedora, a origem e a natureza do crédito tributário, a data de vencimento do tributo cobrado, os valores de multa, dos juros e da correção monetária incidentes, bem como o fundamento legal destas cobranças. Ademais, há indicação da inscrição fiscal do imóvel sobre o qual
recai
a dívida tributária, com o número da quadra
e
o nome da rua,
os quais são suficientes à identificação do imóvel sobre o qual recaem os débitos tributários em execução
.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUN
I
CÍPIO DE VILA VELHA
contra a decisão colacionada em ID 20908814 dos autos de origem, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, que na “
ação de execução fiscal
” ajuizada em desfavor de
IVOLMAR AGOSTINHO DE TASSIS
, determinou que o Município exequente “
para que diligencie e informe o endereço completo do bem imóvel que deu ensejo ao tributo em execução, pelo mapa da cidade (inclusive o número do imóvel no logradouro em que situado) ou, de preferência, seu link de localização no aplicativo Maps, do Google, com o respectivo QR-Code (em duas vias)
”.

Irresignado, o Município recorrente sustenta em suas razões recursais (ID 4838067) que: (i) “a legislação não exige a indicação do endereço do imóvel objeto da tributação, ainda mais com QR-CODE” e que (ii) “agride a efetividade exigir antes da citação da parte devedora a individualização do imóvel com o nome da rua para que seja possível a sua penhora, justamente porque o D. Magistrado antecipa uma situação fática (ausência de pagamento ou garantia do juízo) que pode ou não acontecer, aumentando, inclusive, os custos econômicos da demanda”.

Requer, assim, que seja conhecido e provido o presente recurso a fim de que seja reformada a r. decisão, “determinando-se, ato contínuo, a continuidade da demanda com a citação da parte executada”.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Ao que se depreende, o Município de Vila Velha busca executar os valores inseridos nas Certidões de Dívida Ativa indicadas na petição inicial do processo principal, referentes a débitos de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo, os quais perfazem o total de R$ 112.674,74 (cento e doze mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Os requisitos necessários à constituição válida da Certidão de Dívida Ativa encontram-se dispostos no Código Tributário Nacional e na Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais). Confira-se, respectivamente:

CTN, Art. 202: O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

LEF, Art. 2º, § 5º: O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Observa-se, assim, que a exigência para que o exequente informe o endereço completo do bem imóvel que deu ensejo ao tributo em execução, pelo mapa da cidade (inclusive o número do imóvel no logradouro em que situado) ou, de preferência, seu link de localização no aplicativo Maps, do Google, com o respectivo QR-Code, não configura pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo fiscal.

Analisando as CDAs que instruem o processo principal, verifica-se que em ambas constam o nome da parte devedora, a origem e a natureza do crédito tributário, a data de vencimento do tributo cobrado, os valores de multa, dos juros e da correção monetária incidentes, bem como o fundamento legal destas cobranças. Ademais, há indicação da inscrição fiscal do imóvel sobre o qual recai a dívida tributária, com o número da quadra e o nome da rua, os quais são suficientes à identificação dos imóveis sobre os quais recaem os débitos tributários em execução. No exato sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - INDICAÇÃO DO ENDEREÇO COMPLETO DO IMÓVEL - REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Trata-se de execução fiscal buscando a satisfação do débito oriundo de parcelas inadimplidas de IPTU. 2 -
Consoante legislação de regência, a exigência para que o exequente informe o endereço completo do bem imóvel que deu ensejo ao tributo em execução, pelo mapa da cidade (inclusive o número do imóvel no logradouro em que situado) ou, de preferência, seu link de localização no aplicativo Maps, do Google, com o respectivo QR-Code, não configura pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo fiscal, sendo mister o seu afastamento.
3 - Recurso provido. Data: 17/May/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5004286-34.2023.8.08.0000 Magistrado: FABIO BRASIL NERY Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Citação

Vale ressaltar ainda que a inscrição fiscal (constante das CDAs) é única para cada imóvel, de modo que sua indicação na certidão já tem o condão de individualização do fato gerador do tributo.

Por fim, havendo necessidade de dados mais específicos para identificação do imóvel, é possível requisitá-los no curso do processo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-
LHE
PROVIMENTO
para determinar o regular processamento do feito, independentemente da apresentação do endereço completo do bem imóvel que deu ensejo aos tributos executados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para determinar o regular processamento do feito, independentemente da apresentação do endereço completo do bem imóvel que deu ensejo aos tributos executados.

Acompanho o voto de relatoria.